Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 129, § 5o, II, DO CP. INCABÍVEL. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade, e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual o depoimento do agente de polícia possui relevante força probatória, sobretudo para corroborar os depoimentos prestados pelas vítimas.
2. Em que pese o réu ter se machucado durante a ocorrência dos fatos, a dinâmica demonstrada nos autos afasta a tese de lesões corporais recíprocas e o pedido de substituição da pena por lesão corporal (art. 129, § 5o, II, do CP).
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, a condenação é medida que se impõe.
5. A reparação pecuniária prevista no art. 387, IV, do CPP, admite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano material, desde que haja pedido expresso da acusação e demonstração do efetivo prejuízo pela vítima.
6. Recurso desprovido.